Tribunal: TJDFT
Processo: 0756457-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 274,80 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), à recorrida, diante da atuação como defensora dativa. Recurso próprio, tempestivo (ID 34402329), e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
2) Preliminarmente, alega ilegitimidade passiva para responder pelo pagamento da quantia, uma vez que a nomeação da defensora dativa partiu de órgão vinculado à União, sem qualquer participação do recorrente. No mérito, sustenta que o Juiz de Direito que compõe a Justiça do Distrito Federal é agente público da união, não podendo criar obrigação ao Distrito Federal, que não foi parte no processo. Argumenta que não houve prévia consulta à Defensoria Pública, antes da nomeação da defensora dativa.
3) Contrarrazões apresentadas (ID 34402327). Alega que o recurso é meramente protelatório.
4) Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, a Emenda Constitucional n. 69, de 29/03/2012, transferiu as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal da União para o Distrito Federal, o qual deve responder por eventual insuficiência de sua estrutura. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5) Cumpre ao Estado prestar a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da CRFB/1988), sendo certo que a nomeação de advogado dativo para patrocinar interesse dessas partes se insere no poder-dever do magistrado de dirigir o processo e de velar pela sua razoável duração (artigo 139 do CPC).
6) Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região" (AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014).
7) No caso, verifico que a nomeação da recorrida para atuar como advogada dativa nos autos do processo n. 0709828-60.2021.8.07.0005, ocorreu em razão de insuficiência de defensores públicos, fato conhecido por aquela instituição, conforme se depreende do alvará de soltura de ID 34401204.
8) Nesse contexto, não merece prosperar o argumento do Distrito Federal de ausência de diligência junto à Defensoria Pública, restando comprovada a omissão estatal.
9) Por fim, o advogado tem direito a fixação de honorários, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, sempre que atuar em defesa de juridicamente necessitado, conforme dispõem o § 1o do art. 22 da Lei 8.906/94.
10) Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida.
11) Sem custas, haja vista a isenção prevista no Decreto n. 500/1969. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.
12) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.